Tribunal: STF
Processo: RE 534909
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tempestividade do apelo extremo. Esta Corte, por ocasião do julgamento do RE-AgR 626.358, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, ocorrido em 22.3.2012, modificou sua jurisprudência para permitir a comprovação posterior de tempestividade do recurso extraordinário, quando reconhecida a extemporaneidade em virtude de feriados locais ou de suspensão de expediente forense no tribunal a quo. 3. No mérito, não assiste razão ao recorrente. 4. Não restou demonstrada de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição da República. Incidência da Súmula 284 Precedentes. 4. O STF firmou orientação no sentido de que municípios são competentes para legislar sobre segurança das edificações ou construções realizadas em seu território. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.